Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004161-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), KEVELIN LILIAN ARRUDA SILVA PRATES - CPF: 062.625.131-16 (AGRAVADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), O. V. P. D. P. (AGRAVADO), KEVELIN LILIAN ARRUDA SILVA PRATES - CPF: 062.625.131-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA) - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE – COM QUADRO DE PNEUMONIA LOMBAR AO EXAME FÍSICO, COM SATURAÇÃO DE 89% - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA - APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando-se que o paciente necessita de tratamento urgente em razão quadro de pneumonia lombar ao exame físico, com saturação de 89% devidamente atestado por médico especialista, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com a internação e exames, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória para cumprimento forçado de obrigação de fazer (com pedido expresso de tutela de urgência) n. 1046207-02.2021.8.11.0041 movida por O. V. P. D. P., representado por sua genitora KEVELIN LILIAN ARRUDA SILVA PRATES, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte requerente, determinando que a parte requerida cumpra imediatamente com a obrigação de fazer, consistente em dar cobertura ao tratamento médico que foi prescrito ‘internação em leito de UTI pediátrica, visto que se trata de situação de emergência, nos termos do art. 35-C, da Lei Federal n. 9.656/1998’, na forma e período orientados pela prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sustenta a parte agravante que a negativa de atendimento, nesse caso, ocorreu, em razão da parte agravada restar cumprindo período de carência; portanto, o atendimento de urgência fora devidamente prestado, sendo a única negativa relacionada a internação, conforme depreende-se da Ficha Médica posta nestes autos.

Aduz que, no caso em questão, a Operadora de Saúde agiu conforme o entendimento da Corte Superior, vez que na data de solicitação de autorização da internação em questão, o paciente ainda se encontrava em período de carência e, consoante norma contida no Art. 12, V, “b”, da lei n° 9.656/98, é indispensável à observância do período de 180 (cento e oitenta) dias.

Argumenta ainda, que estando o contrato questionado pautado em plena legalidade, deve ser estritamente observado e cumprido, pois, se assim não for, acarretar-se-á uma descabida insegurança jurídica e uma clara injustiça, bem como uma afronta ao próprio Estado Democrático de Direito.

Aduz que: ‘afastar ou modificar as regras do período de carência provoca consequências gravíssimas para as operadoras e para os próprios usuários. A desconsideração desse período de carência pode despejar milhares de usuários em um ambiente inapropriado para plena utilização, isto é, sem tempo hábil para estruturação física e financeira, o plano de saúde pode criar um meio insatisfatório para prestação de atendimento a novos usuários; bem como, caso seja afastado o período de carência regulado pela Resolução CONSU nº 13/1998, será substancialmente afetado o cálculo da mensalidade estabelecida pela operadora, impactando no cálculo atuarial do plano.

Por fim, ressalta-se que há de se determinar, com fundamento no princípio da proporcionalidade, que o Agravado preste caução suficiente à reversibilidade da concedida antecipação dos efeitos da tutela, ou, que, ao menos, seja capaz de diminuir os nefastos efeitos da irreversibilidade da liminar concessiva em tela.

Requer seja recebido do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, uma vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme preceitua o artigo 995 do CPC; requer-se que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, determinando a revogação total da liminar que obrigaria a autorização de internação do Recorrido que não cumpriu com os prazos carenciais, com a consequente exclusão da multa; subsidiariamente, caso não seja o entendimento, pugna pela redução das astreintes em valor condizente com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer-se, sob pena de nulidade, que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam SEMPRE lançadas em nome do patrono IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE sob o nº 16.470, com escritório na Rua Dona Leopoldina, 1150, 7º andar, Centro, Fortaleza/CE.

Liminar indeferida (id.123982987).

Informações prestadas pelo juízo de piso (id. 124431369).

Contrarrazões (id. 125658682).

Interposição de Agravo Regimental (id. 126065686).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (id. 126272675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória para cumprimento forçado de obrigação de fazer (com pedido expresso de tutela de urgência) n. 1046207-02.2021.8.11.0041 movida por O. V. P. D. P., representado por sua genitora KEVELIN LILIAN ARRUDA SILVA PRATES, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte requerente, determinando que a parte requerida cumpra imediatamente com a obrigação de fazer, consistente em dar cobertura ao tratamento médico que foi prescrito ‘internação em leito de UTI pediátrica, visto que se trata de situação de emergência, nos termos do art. 35-C, da Lei Federal n. 9.656/1998’, na forma e período orientados pela prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.

Oportuno registrar, inicialmente, que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência da consumidora em relação ao prestador dos serviços de saúde.

No caso dos autos, a emergência é evidenciada pelos documentos (id. 73219146 dos autos de origem), onde o médico especifica a necessidade e urgência do tratamento, em razão do seu quadro de ‘pneumonia lombar ao exame físico, com saturação de 89%, correndo risco de ser intubado devido à baixa saturação, hipocorado, febril, gemente, levemente dispneico com tosse e estertores pulmonares, conforme receituário médico anexado nos autos de origem (id. 73219146 dos autos de origem)’, necessitando realizar os procedimentos acima mencionados com urgência.

Com efeito, não se pode negar a necessidade de emergência do procedimento indicado, ainda que o plano de saúde se encontre no prazo de carência, o que de fato ocorreu.

Não faz sentido, além de ser desumano, fazer que o paciente menor 04 (quatro) anos de idade aguarde, sofrendo, até o fim do prazo de carência, ainda mais havendo risco de vida e comprometimento em sua saúde, seu bem estar.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (contenção de aneurisma cerebral). 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. (...)” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (destaquei)

E mais:

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

Assim, restando evidenciado, pois, o caráter de urgência na internação em UTI pediátrica, não há como prevalecer à cláusula do contrato que estabelece prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, o próprio artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, dispõe a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, em casos de emergência, quando há risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

“Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 466.667/SP).

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista que, dada a gravidade do caso, qualquer arguição em sentido contrário merece ser afastada.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022